Tribunal: TJSP
Processo: 1027364-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença por Acidente em Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE REENQUADRAMENTO DE LICENÇA SAÚDE CONCEDIDA PARA LICENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – Período de 21/11/2018 até 03/07/2019 – Descabimento – Perícia judicial conclusiva no sentido de ausência de nexo de causalidade entre o acidente com a queda da prateleira na cabeça da recorrente e a necessidade de cirurgia por

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE REENQUADRAMENTO DE LICENÇA SAÚDE CONCEDIDA PARA LICENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – Período de 21/11/2018 até 03/07/2019 – Descabimento – Perícia judicial conclusiva no sentido de ausência de nexo de causalidade entre o acidente com a queda da prateleira na cabeça da recorrente e a necessidade de cirurgia por descolamento da retina – Doença de catarata congênita – Sentença mantida – Recurso Improvido.